Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-62.2019.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000216-62.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO SCHNADELBACH DE ALMEIDA - CPF: 016.781.901-10 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE - QUEIMA DE APARELHO TELEVISOR – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “
exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2.
Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3o, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 3. Conforme dispõe o art. 204 da RN n o 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000216-62.2019.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
A
LEXSANDRO SCHNADELBACH DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2
a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais
” (Número Único
1000216-62.2019.8.11.0044
),
ajuizada pelo apelante contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral por entender não comprovado
a “
queima de um televisor LG 42 polegadas
” se deu por
“
interrupção dos serviços
(de energia elétrica)” na unidade consumidora de titularidade do autor/apelante (UC no 6/2631312-2)
; a
r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento do ônus
sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 107124119).

O apelante circunstancia que restou comprovado que
houve um problema com um “
conector frouxo
” no padrão de energia instalado em frente a residência do apelante, que provocou a oscilação de energia no local e resultou na queima do seu aparelho de televisor marca LG 42 polegadas (cf. Id. no 107124126 - pág. 5), e sustenta que não “
restam dúvidas que o Apelante demonstrou que o dano material ocasionado em sua residência é de exclusiva responsabilidade da Apelada
” (cf. Id. no 107124123 - pág. 6), enfatizando que a apelada não instruiu os autos com “
laudos ou fotos de vistoria, apresentando tão somente ‘prints’ de seu sistema que em suma alegam não ter tido intercorrências na região do imóvel
”, o que, por se tratar de prova unilateral, é insuficiente para amparar a tese da apelada de que não houve qualquer problema na residência do apelante (cf. Id. no 107124123 - pág. 8); defende, assim, que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil estão presentes, pelo que pede, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Nas
contrarrazões de Id. no 107124127
, a apelada argui preliminar de não conhecimento dizendo que o recurso carece de dialeticidade, pois, “
a parte recorrente não rebate aos argumentos lançados na prolação da

Decisium
” (cf. Id. no 107124127 - pág. 5); no mérito, combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo e pede a condenação do apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé alegando que “
este é mais um daqueles feitos em que, não raro, a parte vem a juízo, por petição vaga e genérica, insinuar a existência de fraude, através da qual alega que seria vítima de negativação indevida, dentre outras argumentações
” (?), assim, “
considerando que a parte requerente ajuíza a presente demanda com o único fito de locupletar-se ilicitamente, sua condenação ao pagamento de litigância de má-fé, nos termos art. 80 e 81 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe
” (cf. Id. no 107124127 - págs. 6/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “
exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das
“razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

No caso, o
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, restou comprovado nos autos que a queima do aparelho televisor de propriedade do apelante foi provocado por uma oscilação da energia elétrica na residência do apelante, e, sob esse fundamento, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A parte autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva (CDC, §3o, art. 14), e independentemente da existência de culpa, responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras (art. 210 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, incumbindo a
parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015, art. 373, I).

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. ” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, o autor/apelante afirma ser proprietário da UC no 6/2631312-2 e alega que teve o aparelho televisor marca LG 42 polegadas danificado/queimado
em decorrência de oscilações da tensão na rede de energia elétrica ocorridas no dia 03 de março de 2018, que lhe causou prejuízos de ordem material e moral passiveis de reparação e relatou que “
abriu um chamado/reclamação junto à empresa Reclamada, uma vez que estavam saindo faíscas da Rede próxim(a) ao padrão de sua Residência
”, o que teria causado as oscilações da rede de energia elétrica, atingindo a residência do autor (cf. Id. no 107124070 - pág. 2).

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto crucial ao desate do mérito desta lide, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a correlação entre a causa e o efeito daninho visto no aparelho televisor, sobre a alegada existência de “conector frouxo” no padrão de energia próximo a residência do apelante, essa circunstancia isolada e exclusiva não é suficiente à comprovação do nexo causal, pois,
não há como passar despercebido o fato de que o
consumidor/apelante comunicou o ocorrido à Concessionária/apelante no dia 06/03/2018
(cf. Id. no 107124077 - pág. 4),
e em 19/03/2018 adquiriu um novo aparelho televisor em substituição ao que supostamente foi danificado, mas não se tem notícia nos autos da destinação do aparelho danificado
(cf. Id. no 107124077 - pág. 9),
em
desalinho ao procedimento previsto nos artigos art. 205 e 206, da Resolução 414/2010 da ANEEL;
verbis
:

Art. 205:
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.

Parágrafo único. O uso de transformador entre o equipamento e a rede secundária de distribuição não descaracteriza o nexo de causalidade, nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

Art. 206:
A distribuidora pode optar pela verificação
in loco
do equipamento danificado, devendo informar ao consumidor a data e o horário aproximado dessa verificação.

I – o prazo máximo para realização da verificação do equipamento pela distribuidora é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

§ 1o: O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e à unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento.

A Concessionária/apelante não pôde realizar a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, tampouco retirar o equipamento danificado para análise, ou seja, considerando que a ENERGISA não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento e pela ignorância quanto à destinação do aparelho, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o apelante instruísse os autos com laudo técnico contendo dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que o dano no aparelho foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária, o que não ocorreu.

Registre-se, que o apelante instruiu os autos apenas com uma nota fiscal datada de 02.03.2018, sem qualquer identificação do solicitante e do equipamento em análise, constando laconicamente apenas que “
insuficiência de neutro no ramal de entrada R$ 30,00
” (cf. Id. no 107124077 - pág. 8), não se sabe se essa nota foi juntada para traduzir o conserto do equipamento, ou, se o apelante de fato optou por adquirir um novo aparelho, já que, como dito, também instruiu os autos com um nota fiscal, emitida em
19/03/2018, referente à aquisição de um novo aparelho televisor
(cf. Id. no 107124077 - pág. 9).

De todo modo, em relação à nota fiscal
datada de 02.03.2018,
não há em referido documento
a exposição do nexo causal entre o evento danoso e o dano – queima do aparelho televisor – que somente poderiam ter sido comprovados pelo apelante, ou, então, por meio Concessionária para que esta inspecionasse o aparelho danificado e ressarcisse o consumidor pelos danos provocados, em conformidade com o procedimento exigido pela ANELL (Resolução no 414/2010, arts. 204, 205 e 206), porém, desconsiderando o regramento pertinente ao caso, o autor/apelante, ao que parece, encaminhou por conta própria o aparelho para o conserto, de modo que legítima a recusa da Concessionária em ressarcir o prejuízo material alegado.

Assim, à mingua dos elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, esta certamente pende em favor da ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da ENERGISA, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Sobre o pedido de condenação do apelante em litigância de má-fé, sem delongas, a apelada formulou esse pleito dizendo que “
este é mais um daqueles feitos em que, não raro, a parte vem a juízo, por petição vaga e genérica, insinuar a existência de fraude, através da qual alega que seria vítima de negativação indevida, dentre outras argumentações
” (?) - (cf. Id. no 107124127 - pág. 6), como se constata, o quadro fático narrado pela apelada não
guarda qualquer pertinência com a lide, que trata de situação diversa da retratada pela apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022